Tribunal: CARF
Processo: 10670.720150/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720150/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.440 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo no 10670.721819/2011-36, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem traduzir os acontecimentos verificados na demanda até o presente
momento, utilizo como parte do meu relato o relatório do acórdão no 06-62.395, da 5a Turma da
DRJ/CTA, prolatado na sessão de 27 de abril de 2018:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
06538.07046.290808.1.5.09-6508, nos termos do Despacho Decisório emitido pela
DRF em Montes Claros/MG, do qual o contribuinte teve ciência em 20/03/2012 (f.
328).
Nesse PER, transmitido eletronicamente em 29/08/2008, o contribuinte indicou um
crédito de R$ 2.170.715,84 de COFINS não cumulativa - exportação e apurado no 1o
trimestre 2007.
Segundo o Despacho Decisório (DD) recorrido, a análise da legitimidade dos créditos e
a demonstração das glosas encontram-se detalhadas no Termo de Verificação Fiscal
inserto nos autos às f. 42-92 e que constitui parte integrante desse DD. Essa análise que
levou ao indeferimento de parte do crédito pleiteado encontra-se resumida a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720150/2012-46
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

O estabelecimento matriz do autuado (LIASA) situa-se na cidade de Pirapora/MG, onde
se encontra o parque industrial que fabrica seu principal produto de venda: o silício
metálico. Suas receitas são provenientes em grande parte de vendas para o mercado
externo, o que resulta na possibilidade de acúmulo de créditos de PIS e COFINS ao
longo do tempo.
Por meio da contabilidade da LIASA, pode-se constatar que os custos mais expressivos
na produção do silício são: a energia elétrica, o carvão, o quartzo e o transporte interno e
externo de materiais. O quartzo e a energia elétrica são adquiridos de fornecedores
usuais do mercado, enquanto o carvão, em sua grande maioria, é originário de produção
própria (em imóveis de terceiros) e os transportes de materiais que ora ocorrem dentro
das filiais da LIASA, ora dessas filiais para a matriz.
A produção de carvão basicamente tem origem nas suas unidades filiais produtoras, que
são instaladas em fazendas de terceiros, empresas produtoras de eucaliptos e outras
árvores, onde há a extração da madeira em pé comprada por meio de contratos para
entrega futura. A madeira em pé é cortada e passa por vários processos industriais até
transformar-se em carvão para posterior transferência das filiais à fábrica em Pirapora,
segundo as necessidades de produção do silício e também com base nos controles e
políticas internas da empresa. Nesse processo, além da própria LIASA, também atuam
outras fornecedoras de bens e serviços: no corte, na limpeza e no baldeio da lenha; na
locação de mão de obra e de máquinas; no transporte; e em outros serviços necessários à
colocação da madeira na linha de produção do carvão e, finalmente, na carbonização.
A ação fiscal concentrou-se basicamente no cotejo entre os valores dos bens e serviços
constantes dos DACON e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
contábil e fiscal e planilhas apresentadas no decorrer dos trabalhos de fiscalização.
O ponto decisivo da análise dos créditos de PIS e COFINS encontra-se na definição do
que seja INSUMO e, como se verifica nas normas legais que regem a matéria, não será
todo custo, despesa ou encargo que trará para a empresa o direito de creditar-se. O
conceito de insumo, tomado de empréstimo da legislação do IPI, Parecer Normativo
CST n° 65/79, impõe que os bens devem ser alterados, aplicados ou consumidos durante
a fabricação do produto, ou seja, são insumos as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou seja, sofrem alterações
em virtude de contato físico com este e desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado. Destarte, não havendo alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, inexiste o direito aos créditos das contribuições não
cumulativas, conforme legislação de regência.
Ressalte-se ainda que, se não há pagamento das contribuições em momento anterior à
fabricação do produto final, via de regra, descabe o reconhecimento de créditos em
razão da sua própria inexistência. Logo, o termo "insumo" deve ser interpretado de
forma restritiva, não podendo ser aplicado em sentido amplo.
Quanto aos serviços prestados por pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep e da
COFINS, a condição imposta para o aproveitamento dos créditos é aplicação ou
consumo diretamente na produção ou fabricação do produto destinado à venda. Logo, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa
necessária para a atividade, mas somente o que efetivamente se aplicou ou consumiu
diretamente na produção do bem.
Assim, para fins de verificar a procedência dos créditos de contribuições não
cumulativas relativos aos bens e serviços utilizados como insumo é necessário examinar
detidamente se tais bens e serviços utilizados pela empresa para geração de créditos se
enquadram no conceito de insumo estabelecido nos atos normativos destacados.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

Entende a fiscalização haver dois momentos distintos no processo produtivo
identificado no contribuinte LIASA. O primeiro, em que os gastos são necessários à
aquisição de madeira e pagamento de serviços com o propósito de obtenção do carvão,
da lenha e cavacos, e o segundo, em que há gastos com compras de insumos e serviços
na produção do produto final que é o silício metálico. Embora os gastos observados na
primeira fase, em síntese, que compreendem a compra da madeira, corte, limpeza,
baldeio, transporte, armazenagem, locação de equipamentos, mão de obra e a própria
carbonização sejam necessários e essenciais à produção do silício, estes não são gastos
DIRETOS à sua obtenção.
Esses gastos, hipoteticamente, poderiam ser considerados diretos e seus créditos
passíveis de apropriação de PIS e COFINS, se estivéssemos auditando uma indústria de
carvão, o que não é o caso.
Segue a análise das glosas efetuadas. Todos os itens de glosas têm equivalentes em
demonstrativos que fazem parte do Termo de Verificação Fiscal.
Bens Utilizados Como Insumos - Planilha 01 : Aquisição de Madeira em Pé (Item
6). É de se ressaltar, que a análise que se faz é a da possibilidade de se apropriar créditos
de PIS e COFINS sobre o valor da madeira comprada e não sobre o carvão, cavaco ou a
da lenha, que são produtos resultantes da industrialização da madeira, uma vez que estes
produtos são de produção própria a partir da aquisição das florestas em pé. A
apropriação de créditos de PIS e COFINS pelo contribuinte da compra da madeira em
pé se deu através das notas fiscais de emissão própria, cujas descrições dos itens
apresentam-se como carvão vegetal, cavacos e lenhas. Não se discute aqui a
essencialidade da madeira no processo produtivo e sim a relação que possui com o
produto final, se é direta ou indireta. Nas IN SRF n° 247/2002, e n° 404/2004, há
expressa definição do termo insumo utilizado quanto às contribuições sociais e exige
que essa relação seja diretamente exercida sobre o produto em fabricação, no caso,
silício metálico.
Portanto, a madeira comprada que será transformada em carvão ou outro produto
qualquer não é no caso presente INSUMO DIRETO para efeitos de apuração de créditos
de PIS e COFINS. A floresta comprada ou a madeira em pé não se desgasta, danifica,
perde propriedades físicas ou químicas inerentes à produção do silício.
Uma vez adquiridos talhões de florestas, adquirem-se, na verdade, Ativos Imobilizados
das empresas onde não há a incidência de PIS e COFINS na operação de compra.
A não cumulatividade pressupõe o confronto do débito na saída com os créditos da
entrada.
Não existindo a incidência das contribuições nas aquisições de bens não há que se falar
em créditos. Abaixo a Solução de Consulta n° 36 da Divisão de Tributação da RFB na
9a Região Fiscal:
20.2.3 Convém salientar, entretanto, a existência de vedações em determinados casos,
como por exemplo, se a interessada adquirir uma floresta de outra pessoa jurídica para
dela extrair a madeira: se houve a contratação de compra e venda da floresta como um
todo, o que a PJ vendedora realizou foi a venda de um bem do ativo permanente, sobre a
qual não há incidência das contribuições, a teor do art. 1o, § 3o, VI, da Lei n° 10.637, de
2002, e do art. 1o, § 3o,II, da Lei n° 10.833, de 2003, e que, portanto, não dão direito a
crédito por parte da PJ compradora.
20.2.3.1 Veja-se, como exemplo, o disposto no art. 1°, § 3°, II, da Lei n° 10.833, de
2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
- isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
- não-operacionais. decorrentes da venda de ativo permanente;
[...]
20.2.4 Não havendo incidência das contribuições na aquisição, inexiste o direito a
crédito correspondente, consoante art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e art. 3o, §
2°, II, da Lei n° 10.833, de 2003, este último transcrito a seguir:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o- Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
Sofrem alterações decorrentes do processo produtivo do silício metálico o carvão, o
cavaco e a lenha, produtos originários da madeira comprada e produzidos pela própria
empresa. As notas fiscais de entradas reportam ingressos no estabelecimento industrial
da LIASA de carvão, cavaco e lenha, com CFOP 1151- transferência para
industrialização – e não de aquisição de madeira, o que de outra forma não poderia ser,
dada a verdade dos fatos.
Por todas as razões expostas, conclui a fiscalização que as transferências de carvão
vegetal, cavacos e lenhas de madeira produzidos pela LIASA, que na verdade
representam a apropriação dos custos de transformação da madeira em pé originalmente
comprada, não podem ser considerados insumos para efeitos de apropriação de créditos
das contribuições para o PIS e a COFINS, logo, os valores correspondentes a essas
operações devem ser glosados.
Serviços Utilizados Como Insumos - Planilha 02: Baldeio de Lenha - Carregamento de
Toras - Colheita de Varas de Eucalipto - Corte, Empilhamento e Descarga de Lenha -
Fretes de Lenhas - Locação de Máquinas e Equipamentos – Serviço de Produção de
Carvão Vegetal e Transporte na Unidade (Item 7). Impõe-se como requisito
indispensável para ser considerado como insumo que os serviços contratados de pessoas
jurídicas sejam aplicados ou consumidos diretamente na produção do silício metálico no
caso em análise. Excluem-se, portanto, desse conceito, os custos, despesas ou encargos
que se reflitam indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
Tais dispêndios foram glosados por não integrarem o conceito de insumo, pois se
referem a gastos com serviços utilizados indiretamente na produção do silício metálico.
Corroborando o entendimento acima, transcreveu-se trechos da Solução de Consulta n°
115 - SRRF08/Disit (Divisão de Tributação):
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação de insumos e
produtos dentro de estabelecimento industrial, que preceda ou suceda à produção de
bens propriamente dita, não geram créditos da contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.637 de 2002, art. 3o, IN SRF n° 247, de 2002, art. 66
(...)
Assim sendo, chega-se à conclusão de que as despesas realizadas com serviços
terceirizados de "movimentação interna de insumos", consistindo na descarga de
insumos que chegam à fábrica, armazenados e posteriormente separados levados aos
setores solicitantes, bem como o transporte interno do produto acabado da linha de
produção para o estoque ou depósito, não geram créditos das contribuições em questão,
por não haver previsão especifica para tanto nem se enquadrarem no conceito de insumo
previstos pelos incisos II, do arts. 3° de Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003,
vez que precedem e sucedem, respectivamente, a fabricação dos produtos, ou seja, não
são aplicados ou consumidos na produção propriamente dita.
Na verdade, todos os serviços glosados nesse tópico são empregados diretamente na
produção do carvão, do cavaco ou da lenha e não do silício, fato esse crucial à análise
da sua dedutibilidade.
Bens Utilizados Como Insumos - Planilha 03: Pessoas Físicas (Item 8).
O inciso II do § 2o e o inciso I do § 3o dos artigos 3os das Leis n° 10.637/2002
(PIS/Pasep), e n° 10.833/2003 (COFINS), e suas respectivas alterações dizem que não
dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, e que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. Tendo em
vista a clareza da proibição procedeu-se à glosa dos valores apropriados de PIS e
COFINS sobre aquisições de mercadorias fornecidas por pessoas físicas.
Fretes - Planilhas 04 e 05 (Item 9). Nos dados apresentados pelo contribuinte,
verificou-se dois tipos de fretes. O primeiro que ocorre dentro das dependências do
estabelecimento, que podemos chamar de baldeio de lenhas e toras, que já foi tratado
acima, e o segundo, que é o transporte do carvão vegetal, do cavaco e da lenha das
unidades filiais para a matriz.
O carvão, o cavaco, a lenha e afins transferidos das unidades filiais para a matriz, cujos
conhecimentos de transporte são acompanhados, inclusive, de notas fiscais de emissão
da própria LIASA.
É oportuno destacar que, quando o legislador autorizou a apropriação de créditos sobre
fretes, o fez de forma expressa e mesmo assim condicionou a sua apropriação à
operação de venda, quando seu ônus então é suportado pelo vendedor, fato que não
ocorre na presente situação.
O que se verifica pelas notas fiscais são transferências de estoques entre unidades
realizadas, regra geral, com acompanhamento de notas fiscais da LIASA. Enfim, pela
ausência de amparo legal que dê suporte ao aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS sobre transferências de produtos entre unidades da mesma empresa, concluiu-
se pela glosa dos créditos sobre fretes, uma vez que os créditos aqui tratados não se
tratam de valores decorrentes de gastos com fretes nas operações de vendas.
Serviços Prestados no Departamento de Reflorestamento: Locação de Máquinas e
Equipamentos - Planilha 06 (Item 10). Na análise dos dados informados pelo
contribuinte, verificou-se o aproveitamento de créditos sobre dispêndios com serviços
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

prestados com locação de máquinas e equipamentos, baldeio e mão de obra nas
unidades de carbonização, locação e manutenção do PABX utilizado na usina.
No "Demonstrativo de Glosas de Créditos de PIS e Cofins – Serviços Prestados -
Locação de Mão-de-Obra e Máquinas - Planilha 06" verifica-se a utilização de serviços
que guardam relação direta na produção de carvão, cavacos e lenhas que não estão
diretamente ligados à produção do silício metálico.
De acordo com os artigos 3o, § 1o, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003,
o crédito decorrente de locação de máquinas e equipamentos somente será possível se
atrelado à atividade da empresa, nesse contexto, compreende-se como atividade aquela
vinculada à produção do silício metálico.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Verifica-se que os créditos apropriados (Planilha 06) são, em sua maioria, ligados à área
de carbonização, ou seja, não estão ligados diretamente à produção do silício.
Uma vez que no caso presente os produtos decorrentes da carbonização e de sua etapa
anterior não são passíveis de geração de créditos de PIS e COFINS, ilógico seria
entender de forma contrária para os dispêndios para sua obtenção.
Os acórdãos n° 3801-00.487 e n° 3801-00.470 do CARF discorreram sobre um caso
análogo, onde um contribuinte tem como atividade principal a produção e venda de
caulim. No entendimento do CARF a locação de máquinas e equipamentos pelo
contribuinte para extrações de minérios não lhe gera créditos de PIS e COFINS, por
entender que o referido serviço de locação não é aplicado diretamente na atividade
fabril, de produção do bem destinado à venda que, no caso, é o caulim1.
Nesse mesmo sentido, os gastos com locação de mão de obra nas unidades filiais, que
não fabricam o silício metálico, devem ser também expurgados dos cálculos dos
créditos de PIS e COFINS por falta de previsão legal. Resta ainda salientar que, mesmo
se a contratação de mão de obra estivesse atrelada às atividades de produção do silício,
não poderia haver direito a créditos da mesma forma, por não haver disposição expressa
em Lei.
As locações e manutenções de PABX na usina também não se enquadram no conceito
de insumo por serem dispêndios que não atuam diretamente na produção do silício e por
não haver disposição expressa em Lei que assim o permita.
Exaustão - Planilha 07 (Item 11). Foram identificadas nos DACON apresentados pelo
contribuinte, apropriações de créditos de exaustão. Não há previsão legal para que as
exaustões possam compor créditos a descontar no cálculo do PIS e da COFINS. Há
previsão sim para as depreciações e amortizações, assim mesmo, condicionadas à
aplicação que se dá aos bens depreciados ou amortizados.
Com o intuito de se evitar maiores controvérsias, foi emitido o Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) n° 35, de 2 de fevereiro de 2011, que tratou especificamente da
vedação do desconto de créditos calculados em relação aos encargos de exaustão, que
assim dispõe:
Artigo único. Às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

Social (Cofins) é vedado descontar créditos calculados em relação aos encargos de
exaustão suportados, por falta de amparo legal.
Conclui-se que os valores dos encargos de exaustão listados na Planilha 07 deverão ser
glosados por absoluta falta de previsão legal.
Energia Elétrica - Planilha 08 (Item 12). De acordo com os artigos 3°s das Lei n°
10.637, de 2002, e n°10.833, de 2003, a possibilidade de aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS sobre os valores de energia elétrica está vinculada ao consumo
registrado em seus estabelecimentos. Embora a demanda seja crucial à garantia das
operações da empresa, não há suporte legal para que os valores pagos a título do
contrato de demanda sirvam de base à apropriação de créditos. Pois a Lei é clara ao
determinar que somente o consumo da energia gera créditos de PIS e COFINS e, neste
caso, embora a empresa tenha pago e não consumido, a repercussão provável será o
aumento de seu custo de produção, o que, de forma alguma, revela qualquer ligação
com créditos de PIS e COFINS por absoluta falta de previsão legal.
Por fim, em relação aos gastos com energia elétrica, realizamos a glosa da diferença dos
valores entre a energia demandada e a consumida e adicionamos às bases de cálculos
dos créditos os valores lançados a menor pelo contribuinte. Essas operações podem ser
visualizadas no Demonstrativo do Excesso de Demanda de Energia Elétrica Com
Creditamento de PIS e Cofins - Planilha 08.
Exportações (Item 13). Da análise dos DACON apresentados, verificou-se que o
contribuinte informou, nas colunas relativas às Receitas de Exportação, os valores
apurados em suas operações de exportações com base na data de emissão da nota fiscal,
quando o correto seria a data constante no documento "Bill of Lading".
Embora os DACON tenham sido preenchidos de maneira equivocada, as planilhas
apresentadas pelo contribuinte possuem uma coluna específica nomeada "Data do BL".
A partir dessa coluna, reagrupou-se as exportações por data do Bill of Lading e
reajustou-se as bases de exportações a serem consideradas nos DACON.
Na readequação das receitas, as relativas ao mercado externo foram alteradas
mensalmente a partir do reconhecimento correto das datas das exportações, o que
ocasionou alterações de percentuais de distribuição de receitas entre os informados pelo
contribuinte nos DACON e os apurados pela fiscalização.
Assim, após concluídos os ajustes nas bases de cálculos dos créditos (glosas e
readequação das receitas de exportação) e os rateios por tipos de receitas, o novo valor
do ressarcimento de COFINS não cumulativa - exportação, relativo ao 1o trimestre 2007
e demonstrado pelo DD é.
PLEITEADO
GLOSA
VALOR
A
RESSARCIR
2.170.715,84
1.039.499,83
1.131.216,01
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do DD em 20/03/2012 (f. 328), o contribuinte apresentou em 18/04/2012
(f. 131) a manifestação de inconformidade (f. 131-187), com as alegações sintetizadas a
seguir.
- Preliminarmente, aduz que a Superintendência Regional da Receita Federal da 6a
Região procedeu a fiscalização de todos os créditos e débitos das contribuições para o
PIS/Pasep e COFINS não cumulativos da Contribuinte, referente ao período de outubro
de 2005 a setembro de 2010, ainda que a homologação dos pedidos de compensação
relacionados com estes créditos tenha ficado a cargo da Delegacia da Receita Federal
em Montes Claros.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

Tanto é assim que o Despacho Decisório utilizou como fundamentação para a não-
homologação de parte dos pedidos de compensação, o Termo de Verificação Fiscal
elaborado pela SRRF/6° Região, do qual a Contribuinte foi intimada em 28/11/2011 e
está recorrendo, uma vez que, diante das glosas descritas no referido termo, foram
lavrados dois Autos de Infração (Proc. 10670.721819/2011-36), pois em alguns
trimestres as glosas efetuadas implicaram em tamanha redução dos créditos da
Contribuinte que estes não teriam sido suficientes para o pagamento dos débitos das
mesmas contribuições nos respectivos trimestres.
Há, portanto, uma estreita relação entre a discussão que vem sendo travada no processo
10670.721819/2011-36 e a discussão a ser travada na presente Manifestação de
Inconformidade, sendo que a solução do debate travado no processo n°
10670.721819/2011-36 é prejudicial à solução da presente defesa, razão pela qual este
processo deve ser suspenso até decisão definitiva naquele processo.
Não obstante, em respeito ao princípio da eventualidade, ressalta-se ao menos a
necessidade de julgamento simultâneo dos processos. Pois, nos termos do art. 105 do
Código de Processo Civil, que pode ser utilizado por analogia no presente caso, os
processos devem ser reunidos e julgados simultaneamente para se evitar o proferimento
de decisões conflitantes e a duplicidade de instruções.
- No mérito, alega:
a) Quanto ao direito dos créditos glosados, que as características específicas da não
cumulatividade do PIS e da COFINS derivam da matriz constitucional destes tributos,
vinculada diretamente ao faturamento ou receita (artigo 195, I, b, da Constituição da
República). Bem por isso, não pode o legislador se desviar deste fato para a exigência
de referidos tributos, em especial, devido à citada constitucionalização da não
cumulatividade. Ora, sendo a matriz constitucional de tais contribuições a receita, no
amplo conceito de que se utiliza a legislação, sua não cumulatividade e o respectivo
sistema de abatimento de créditos necessariamente deve estar atrelado também a esta.
Deve existir, pois, para as incidências de PIS e COFINS, uma não cumulatividade em
função da receita. Entende, transcrevendo doutrina de Marco Aurélio Greco, que a
utilização da ideia de não cumulatividade do IPI para fins de PIS/COFINS significa
"desconsiderar os diferentes pressupostos constitucionais, agredir a racionalidade de
incidência de PIS/Cofins e a contrariar a coerência interna da exigência, pois esta se
forma a partir do pressuposto receita e não produto." E mais, como a noção de receita
no regime não cumulativo é ampla, não se restringindo ao faturamento (venda de
mercadorias e/ou prestação de serviços), amplos serão também os reflexos de sua noção
na não cumulatividade para o PIS e para a COFINS no que diz respeito ao
reconhecimento de créditos.
Alega também que a Receita Federal, em patente inovação legislativa – em violação à
legalidade e à constitucionalidade, firmou orientação no sentido de que o significado de
insumo no regime não cumulativo assemelha-se, senão iguala-se, com aquele que é
adotado no âmbito do regime não cumulativo do IPI ou mesmo do ICM/ICMS. Já a
fiscalização vai além, reportando-se ao Parecer Normativo do Coordenador do Sistema
de Tributação n° 65/1979, que nada tem a ver com PIS e COFINS, afirma que os ditos
insumos têm que sofrer desgaste, dano ou perda das propriedades físicas ou químicas,
em função de sua ação diretamente exercida sobre o produto e os serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção do bem, como se serviços pudessem ser
consumidos. Essa interpretação está em total descompasso com a legislação de regência,
com a jurisprudência e com a doutrina. Por isso deve ser afastado o conceito de insumos
utilizado pelo Termo de Verificação Fiscal que integra o Despacho Decisório ora
recorrido e observado todos os custos e despesas necessários à formação da receita
bruta, a qual é tributada pelo PIS e pela COFINS.
Com base nesses pressupostos, traz alegação específica relacionada com a glosa de
créditos relativos a:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

(i) Do direito da Contribuinte ao aproveitamento de créditos de COFINS sobre as
aquisições de madeira e bens utilizados como insumos: as glosas referentes ao item 6 do
Termo de Verificação Fiscal mostram-se intrinsecamente contraditórias e baseadas em
premissas falsas. A afirmação do fisco de que os gastos com esses insumos sejam
necessários e essenciais, por si só, já seria mais do que suficiente para afastar qualquer
possibilidade de glosa. No entanto, tal ato ilegal (glosa) restou operado sob o írrito
argumento de que a Lei impôs um caráter restritivo à apuração dos créditos, impedindo
que os gastos indiretos do processo produtivo sejam componentes da base de cálculo,
sendo, portanto, descabida a tese erroneamente defendida pelo Fisco que visa defender a
ideia de que a legislação de regência da não cumulatividade do PIS e da COFINS teria
restringido o conceito de insumo tal qual ocorrera em relação ao IPI.
À leitura do quanto se dispôs no artigo 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
indica claramente que, em cumprimento ao regime não cumulativo, o legislador
ordinário permitiu expressamente o desconto de créditos relativos a bens e serviços
utilizados - direta e indiretamente - como insumos na prestação de serviços e produção
ou fabricação de bens ou produtos, inclusive combustíveis e lubrificantes, sem traçar
qualquer restrição.
A aquisição de madeira em pé representa, ao contrário do afirmado pela Fiscalização de
ser insumo indiretamente ligado à obtenção do produto final, ponto nodal, estratégico e
imprescindível para o processo produtivo da Contribuinte destinado à obtenção do
produto posto à venda (silício metálico).
Ora, conforme atestam os Laudos Técnicos ora juntados aos autos (DOC. 03 e DOC. 4),
a obtenção do produto final - na forma e na qualidade exigidas pelo mercado em que
atua a Contribuinte - não prescinde da observância de requisitos indispensáveis à
produção de todos os insumos envolvidos, notadamente a madeira. Muito ao contrário,
os Laudos Técnicos que acompanham esta defesa estão a demonstrar que a madeira
sofre desgastes, dano ou perdas no âmbito do processo produtivo do silício metálico.
Para além disso, restará devidamente corroborado em sede de prova pericial ao final
requerida, o quanto exposto acima e nos citados Laudos Técnicos, afastando-se
peremptoriamente a ilação lançada pela Fiscalização no sentido de que a aquisição de
madeira em pé se trataria de insumo indireto.
Equivoca-se também a fiscalização ao afirmar que a contribuinte adquire, ao comprar os
talhões de florestas, ativos imobilizados das empresas e que desta operação, por não
haver incidência de PIS e Cofins, não poderia advir creditamento. Os maciços florestais
adquiridos pela Contribuinte não são ativos imobilizados. A Contribuinte adquire
madeira da empresa Suzano, que mantém projetos com o estrito objetivo de venda,
razão pela qual os maciços florestais adquiridos são contabilizados no ativo realizável
(circulante ou de longo prazo).
Alega que a doutrina e jurisprudência (tanto do poder judiciário, quanto do CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) comungam da tese de que a Lei não
estabeleceu limitação aos insumos e serviços necessários ao exercício da atividade
empresarial do contribuinte. Traz julgados do CARF e do judiciário bem como doutrina
que refletem esse entendimento. Neste ponto, conclui (destaque no original):
Assim, ao se admitir que "A empresa comprova a aquisição de madeira em pé por meio
dos contratos e extratos bancários das cotas das madeiras exauridas" mas, ao se glosar
os créditos respectivos sob o argumento de que "... a madeira não sofre alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas..." (fls. 24 do
Termo de Verificação Fiscal) está a Fiscalização infringindo o quanto disposto na EC
42/2003, no artigo 109 do CTN e nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não podendo,
desta forma, prosperar a glosa perpetrada requerendo-se, desde já, a Contribuinte, o
reconhecimento dos créditos pleiteados decorrentes da aquisição de madeira.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

(ii) Do direito da Contribuinte do aproveitamento de créditos sobre os seguintes
serviços: Baldeio de Lenha; Carregamento de Toras; Colheita de Varas de Eucalipto;
Corte, Empilhamento e Descarga de Lenha; fretes de Lenhas; Locação de Máquinas e
Equipamentos; Serviço de Produção de Carvão Vegetal e Transporte na Unidade:
aplica-se in totum às glosas referentes ao item 7 do Termo de Verificação Fiscal o que
se alegou do item acima, aquisição de madeira em pé, por ser esta glosa igualmente
ilegal e descabida ante a impropriedade de se considerar taxativa a disciplina do artigo
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Muito ao contrário do que diz a fiscalização,
provou-se por meio da colação de excertos de julgados Administrativos e Judiciais, que
o conceito de insumo, quando se trata da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não
pode estar restrito à disciplina do instituto moldada para os tributos estritamente
vinculados à atividade industrial e à circulação de mercadorias (IPI e ICMS). Tratando-
se de tributação da receita, a não cumulatividade deverá guardar a mesma pertinência
lógica, sob pena de se incorrer em flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades.
Nada obstante, é preciso acrescentar que, mesmo por hipótese, em atenção ao princípio
da eventualidade, caso se admitisse plausível a tese do Fisco (de que o artigo 3o das leis
de regência apresentasse rol de creditamento em lista taxativa, numerus clausus), ainda
assim a glosa efetuada não poderia prosperar. Traz doutrina de Marciano Seabra de
Godói e de Fábio Pallaretti Calcini que pontificam:"...não há qualquer contradição
lógico-jurídica em reconhecer o caráter numerus clausus do rol previsto no art. 3o das
Leis 10.637 e 10.833, e ao mesmo tempo interpretar cada um dos incisos de forma
ampla." e "De outra parte (...) quando o legislador pretendeu negar algum crédito
vinculado ao insumo, assim fez expressamente, como se pode notar pelo disposto no
art. 3o, parágrafo 2o, incisos I e II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Ora, se
existe regra específica vedando créditos, esta confirma a regra geral abrangente, pois,
não estando a situação na regra de exceção, aplica-se a geral (a exceção confirma a
regra)", respectivamente.
Neste ponto, conclui:
Diante do exposto, estando assentado que a glosa em questão, a exemplo do ocorrido na
glosa relativa à aquisição de madeira em pé, se baseia no fato de que os serviços
elencados às fls. 26 do Termo de Verificação Fiscal não foram considerados pela
fiscalização como geradores de crédito, única e exclusivamente por, supostamente, "...
não integrarem o conceito de insumo, pois se referem a gastos com serviços utilizados
indiretamente na produção do silício metálico" (fls. 27 do Termo de Verificação Fiscal),
resta claro que toda a argumentação acima expendida quanto ao conceito de insumo e ao
processo produtivo do silício metálico aplica-se in totum também aos termos desta
glosa. Assim sendo, requer, desde já, a Contribuinte, o acatamento de suas razões para
que se anule a glosa em questão e se reconheçam os créditos pleiteados também neste
ponto.
(iii) Do direito da Contribuinte de aproveitamento de créditos sobre Fretes entre
estabelecimentos: mais uma vez o que se verifica é uma interpretação dada pela
autoridade fiscal totalmente dissonante do real espírito da legislação e contrária ao que a
jurisprudência vem reiteradamente decidindo ao se praticar a glosa referente ao item 9
do Termo de Verificação Fiscal. Além da argumentação expendida supra, vale dizer,
também quando se analisa os custos havidos com o frete, há de se ter em mente que o
custo de produção e de venda do produto gerador da receita deve compreender todos os
valores despendidos pela empresa com insumos e outros serviços indispensáveis à
fabricação deste produto. Neste sentido, em posição contrária à manifestada pela
fiscalização no bojo deste processo, tem se manifestado o CARF pela possibilidade de
creditamento relativamente aos dispêndios com transporte de bens entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica (Acórdão no 3301-00.424 — 3a Câmara/1a Turma
Ordinária. Sessão de 3 de fevereiro de 2010).
Entende a manifestante que a glosa levada a efeito pela fiscalização não pode prosperar
por absoluta e direta ofensa à Constituição da República (EC 42/2003), às Leis
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

10.637/02 e 10.833/03 e à consolidada jurisprudência a respeito do tema. Assim, a
Contribuinte pede e espera, desde já, a anulação da glosa referente aos créditos sobre
fretes.
b) Quanto à multa de mora, caso sejam mantidas as glosas e, consequentemente, não
homologadas todos os pedidos de compensação transmitidos, impõe-se que seja
afastada a aplicação da multa moratória incidente sobre os eventuais débitos em aberto,
em atenção ao princípio da equidade, aplicável às sanções, visto que conforme
defendido por Sacha Calmon Navarro Coelho, as multas ditas moratórias são
desnubladamente punitivas, nunca ressarcitórias. Assim, deve ser analisado se a conduta
da Contribuinte é reprovável. Neste caso, a conduta da Contribuinte é ilibada e
prescinde de punição, uma vez que a Contribuinte vinha apurando os créditos de
COFINS não cumulativa de acordo com a interpretação que vinha sendo difundida pela
administração fiscal e pelo Conselho de Contribuintes através de seus julgamentos. É
importante ressaltar que a Contribuinte já havia sido fiscalizada em relação à apuração
dos créditos e débitos de PIS e COFINS não cumulativas referentes ao período do 4°
trimestre de 2003 ao 3o trimestre de 2005 e, embora nada tenha mudado na sua forma de
apuração, àquela época não ocorreram nenhuma das glosas ora realizadas. A
Contribuinte, portanto, vinha se pautando em práticas reiteradamente observadas pela
administração, o que constitui norma complementar do direito tributário nos termos do
art. 100 do CTN.
Ao final, requer:
(a) seja a presente Manifestação de Inconformidade recebida e autuada, juntamente
com os anexos documentos, eis que própria e tempestiva;
(b) seja determinada a suspensão do julgamento do presente processo até o proferimento
de decisão definitiva no processo n° 10670.721819/2011-36, cuja análise lhe é
prejudicial ou, sucessivamente, caso não acatado o pedido inicial da letra "b", seja este
processo distribuído ao mesmo Relator do processo n° 10670.721819/2011-36 para
reunião dos casos e julgamento simultâneo;
(c) ao final, seja decretada a anulação ou reforma da decisão que determinou que fossem
desconsideradas as despesas com aquisição de madeira em pé (item 6 do Termo de
Verificação Fiscal), utilização de serviços como insumo (item 7 do Termo de
Verificação Fiscal) e frete (item 9 do Termo de Verificação Fiscal), anulando-se, por
conseqüência, as respectivas glosas;
(d) seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado e, consequentemente,
homologada a compensação integral dos créditos nos moldes então pleiteados e
declarada a não incidência, no caso concreto, das multas e dos acréscimos legais a que
se refere o artigo 38 da Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008,
ressaltando-se ainda, a teor do art. 66 da Instrução Normativa SRF n° 900/08, que a
presente Manifestação de Inconformidade está a impugnar a não-homologação integral
da compensação, nos moldes então pleiteados;
(e) em atenção ao princípio da eventualidade, acaso, por hipótese, se julgue por manter
alguma das glosas ora combatidas, pede Contribuinte, em atenção aos princípios da
proteção da segurança, da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, a não
aplicação da multa moratória sobre o tributo eventualmente objeto de compensação não
homologada, nos termos da fundamentação constante do item V.
Protestou ainda por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
documental e pericial, indicou perito e formulou quesitos, bem como a prestação de
esclarecimentos que se fizerem necessários, e, por fim, requer que todas as intimações e
comunicações processuais sejam efetivadas em nome e endereço dos procuradores que
subscrevem a presente defesa.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos, na modalidade aquisição de insumos, no regime da não
cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se enquadram no conceito de
insumo definido na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde
repisa os argumentos outrora trazidos na manifestação de inconformidade.
O processo foi remetido ao E. CARF para julgamento, sendo distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatoria acima o objeto do presente processo cinge-se na
não homologação de pedido de ressarcimento de credito de COFINS não-cumulativa,
exportação, apurada no 1o trimestre de 2007.
Ainda conforme o relatório, bem como segundo os argumentos da recorrente, este
processo tem estreita ligação com o processo de n. 10670.721819/2011-36, onde foram apuradas
as infrações e aplicadas as sanções cabíveis, pelo não cumprimento das operações relatadas no
parágrafo anterior.
Ressalta-se que o no coto do acórdão recorrido restou explicitado a ligação entre
os processo, conforme podemos observar do trecho abaixo colacionado:
Conforme consta do Despacho Decisório citado no Relatório acima, os Auditores-
fiscais da Receita Federal do Brasil que efetuaram a análise da legitimidade dos
créditos, fizeram a recomposição da base de cálculo dos créditos ressarcíveis tendo em
vista as glosas efetuadas. Essa análise e a demonstração das glosas encontram-se
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720150/2012-46

detalhadas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) integrante do processo no
10670.721819/2011-36, de onde foi extraída cópia desse termo que passou a fazer parte
do despacho recorrido.
Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente os
processo de no 10670.721819/2011-36, sendo certo que a decisão neles proferidas podem
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de
mesma instância relativa aos processos mencionados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10437.MNA8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS em 22/10/2020 10:10:00.

Documento autenticado digitalmente por JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS em 22/10/2020.

Documento assinado digitalmente por: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 02/12/2020 e JOSE RENATO
PEREIRA DE DEUS em 22/10/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.0321.10437.MNA8

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E78DF35E41A295253C8A5BB1D9CD3D10F65E1785C9A88BF4FB4CC230744BDE31
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10670.720150/2012-46. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.